Tribunal: TCU
Processo: 015.822/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9381/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU contra possíveis irregularidades ocorridas na Petrobras Biocombustível S.A. (PBIO), relacionadas à condução do processo de criação da joint venture Belém Bioenergy BV e da posterior constituição da empresa Belém Bioenergia Brasil S.A. (BBB), com ações distribuídas igualitariamente entre a Petrobras Biocombustível S.A. e a empresa portuguesa Galp Energia E&P BV (Galp), com o objetivo de extrair óleo de Palma, em solo paraense, para a subsequente produção de biodiesel em Portugal. Considerando que restaram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014. Considerando que não se confirmaram as irregularidades apontadas quanto à conformação do quadro societário da empresa BBB S/A, à ausência de estudos prévios de viabilidade das operações e à manutenção da Petrobrás no negócio até 2019; Considerando o resultado de diligências à Petrobrás para confirmação da classificação do sigilo a ser atribuído às peças dos autos e às informações do relatório de fiscalização; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, tornar pública a peça 82 dos autos, relativa ao relatório da unidade técnica com supressão de informações protegidas por sigilo comercial, dar ciência da deliberação e da instrução de peça 82 ao denunciante e à Petrobrás e arquivar os autos, como proposto pela SeinfraPetroleo. 1. Processo TC- Processo 015.822/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petrobras Biocombustível S. A.; Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Gustavo de Magalhaes Pinto Lopes Cancado (74095 /OAB-MG), Caroline Fontes Rezende (429B/OAB-SE), Luiz Pereira de Melo Neto (2155/OAB-SE), Wendell Santiago Andrade (2042/OAB-SE), Ana Cristina Golob Machado (4373/OAB-SE), Flavio do Amaral Azevedo (3814/OAB-SE), Joao Carlos Oliveira Costa (1331/OAB-SE), Jose Marcondes Servulo da Nobrega Junior (3817/OAB-SE), Raissa Maria Horta Melo (4707/OAB-SE), Camila Cintra Baccaro Mansutti (246636/OAB-SP), Christianne Angelica de Aguiar Deda (3167/OAB-SE), Fabiano Hora de Barros Silva (3515/OAB-SE), Allan Lopes Gravato (398655/OAB-SP), André de Almeida Barreto Tostes (20596/OAB-DF), Ana Paula Machado dos Anjos (2556/OAB-SE), Bruno Barros Cavalcanti (515B/OAB-SE), Juliano Lago (34256/OAB-PR), Alberto Figueiredo Neto (4273/OAB-SE), Juliano Gemelli (41935/OAB-PR), Carlos Martinez Franco Lima Gomes (22036/OAB-BA), Ricardo da Silva Gama (31181/OAB-PR), Fabio Victor de Aguiar Menezes (5825/OAB-SE), Genival Francisco da Silva Feitoza (452367/OAB-SP), Breno Ayres de Oliveira Lima (8079/OAB-RN), Raquel Joane Coutinho (112930 /OAB-MG), Veronica Mayrink Barbosa (120257 /OAB-MG), Adilson Rangel Tavares Junior (139004/OAB-RJ), Roberta Maria Capela Lopes Sirotheau (14049/OAB-PA), Bruno Freixo Nagem (97478 /OAB-MG), Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ), Lívia Maria Morais Vasconcelos Saldanha (21035/OAB-DF), Carlos Antônio Plácido (75364 /OAB-MG), Erika Monique Paraense Serra Vasconcellos (14935/OAB-PA), Gustavo de Souza Vellame (62136/OAB-DF), Geórgia Valverde Leão Romeiro (18578/OAB-BA), Luciana Arruda Silveira (102937 /OAB-MG), Silvia Vieira Saroa da Silva Escandian (18306/OAB-ES), Jose Davi Cavalcante Moreira (52440/OAB-DF), Marina Korbes (64428/OAB-RS), Marcelo Rodrigues de Siqueira (60516/OAB-DF), Wendell Daher Daibes (301789/OAB-SP), Ricardo Melo das Neves (16.871/OAB-CE), Renato Braz Escandian (12539/OAB-ES), Frederico de Oliveira Ferreira (59758/OAB-DF), Carolina Campos Pinto (53813/OAB-DF), Rodrigo de Almeida Amoy (112264B/OAB-RS), Maíra Cirineu Araújo (20978/OAB-DF), Tatiana Zuma Pereira (120831/OAB-RJ), Ellen Cristiane Jorge Oliveira (19821/OAB-DF), Victor Soares da Silva Cereja (168314/OAB-RJ), Andréia Bambini (18331/OAB-DF), Joeny Gomide Santos (15085/OAB-DF), Jairo Martins Ferreira (16073/OAB-ES), Rafael de Matos Gomes da Silva (21428/OAB-DF), Juliana Carneiro Martins de Menezes (21567/OAB-DF), Ludmila de Mendonca Cerqueira Martins Fontes Cavalcante (7457/OAB-AL), Thais de Fatima Sousa Araujo Fernandes (11937-B/OAB-RN), Silvia Alegretti (19920/OAB-DF), Adriana de Oliveira Varella Molina (117522/OAB-RJ), Tales David Macedo (20227/OAB-DF), Tarcisio Colares Nogueira Junior (804 A/OAB-RN), Felipe Antonio Lopes Santos (57663/OAB-DF), Andre Fabio Pereira Gurgel (A1567/OAB-AM), Divandalmy Ferreira Maia (50404/OAB-PE), Pricila Apicelo Lima (148259/OAB-RJ), Eduardo Moisés Santana dos Santos (96474 /OAB-MG), Julia de Oliveira Ruggi (51680/OAB-PR), Candice Vanessa Fattori (53974/OAB-RS), Andréia Calheiros Nobre de Santa Rita (7328/OAB-AL), Andréa Fernandes Napoleão de Souza (76842 /OAB-MG), Gisleni Valezi Raymundo (46042/OAB-PR), Fernando Salles Xavier (65895/OAB-RJ), Marilia Cavalcante Franca Lima (27132-B/OAB-CE), Daniela Tollemache (37529/OAB-PR), Cristina Zanini Mineiro Hilgenberg (90306/OAB-PR), Eduardo Romanelli Guaglini (13258-B/OAB-CE), Maura Siqueira Romão (121694/OAB-RJ), Vanessa Aparecida Mendes Baesse (32576/OAB-DF), Leandro Fonseca Vianna (53389/OAB-DF), Philippe de Oliveira Nader (52032/OAB-DF), Denise Pimont Berndt Paro (78014B/OAB-RS), Tulio Freitas Souza (61284 /OAB-MG), Liaderson Pontes Neto (37248-A/OAB-CE), Elias Nonato da Silva (352-B/OAB-ES), Rodrigo da Silva Pinheiro (8987/OAB-AM), Rui Barros de Souza Martins (43768/OAB-PR), Maria Tereza Torres Ferreira Costa Passarella (66897/OAB-DF), Arno Apolinario Junior (15812/OAB-PR) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.